Tribunal: STF
Processo: HC 172384
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JÚRI – QUESITAÇÃO – NULIDADE – RELEVÂNCIA. 
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), combinado com o 20, § 3º (erro sobre a pessoa), do Código Penal. Conforme descreveu, após haver sido roubado o estabelecimento do qual é proprietário, perseguiu dois homens até o posto de gasolina Dueville, efetuando disparos de arma de fogo. Ressaltou ter sido a vítima confundida. Narrou que o crime foi praticado quando a vítima, que abastecia veículo no local, se encontrava de costas. 
    O Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS, no processo-crime nº 0065322-32.2005.8.21.0001, pronunciou-o em virtude da prática do crime do artigo 121, incisos I e IV, do Código Penal. O Tribunal do Júri condenou-o, impondo o Juiz Presidente a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator deferiu ordem no habeas corpus nº 63.538, para anular o pronunciamento do Conselho de Sentença. Assentou não formulado o quesito obrigatório relativo à parte final § 1º do artigo 20 do Código Penal, a versar o erro quanto aos pressupostos fáticos da excludente de ilicitude derivado de culpa. Determinou a realização de novo julgamento popular. 
    No Tribunal do Júri, a defesa suscitou a tese de legítima defesa putativa. Formulados quesitos, a Juíza Presidente não acolheu impugnação, sobre a ausência de indagação referente à tese de derivar o erro de tipo permissivo de culpa. O Conselho de Sentença condenou o paciente observada a prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal. O Juízo fixou a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu, em parte, do recurso especial nº 1.529.583/RS e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Assentou o prejuízo da irresignação atinente à falta de formulação de quesito obrigatório, afirmando-a apreciada mediante decisão proferida no habeas de nº 185.065, indeferida a ordem.
    O impetrante sustenta a ocorrência de nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, ante vício na elaboração dos quesitos, dizendo não submetida aos jurados tese relacionada ao erro quanto aos pressupostos fáticos da causa excludente de ilicitude derivado de culpa. Reportando-se ao verbete nº 156 da Súmula do Supremo, realça a obrigatoriedade da formulação do quesito da possibilidade de condenação por crime culposo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da pena até o julgamento desta impetração. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do julgamento.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O artigo 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que, na elaboração dos quesitos, o Juiz Presidente levará em conta os termos da pronúncia, do interrogatório e das alegações das partes.
    O questionário foi formulado aos jurados e respondido nos seguintes termos:
    [...]
    1º QUESITO: No dia 19 de janeiro de 2002, no início da tarde, na Avenida Assis Brasil, n° 6823, nesta Capital, a vítima CARLOS FERNANDO LISBOA DIAS, recebeu disparos de arma de fogo, os quais causaram-lhe as lesões descritas no auto de necropsia de fls. 15/16? 
    Os jurados votaram: AFIRMATIVAMENTE por maioria de
    votos. 
    2º QUESITO: O réu, mal considerando a vítima com a pessoa visada, ou seja, um dos assaltante que momentos antes roubara seu estabelecimento comercial, porque não tomou cuidado para ver se aquela pessoa era quem buscava, o que dele era exigível, principalmente por ter sido policial civil, por cerca de vinte e oito anos, desferiu disparos de arma de fogo em direção à vítima? 
    Os jurados votaram: AFIRMATIVAMENETE por maioria de votos.
    3º QUESITO: O jurado absolve o acusado? 
    Os jurados votaram: NEGATIVAMENTE por maioria de votos.
    4º QUESITO: O réu cometeu o fato sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima? 
    Os jurados votaram: NEGATIVAMENTE por maioria de votos.
    5º QUESITO: O réu agiu por motivo torpe, porquanto vingou o fato de haver sido assaltado em momento anterior? 
    Os jurados votaram: AFIRMATIVAMENTE por maioria de votos.
    6º QUESITO: O acusado usou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que o atingiu pelas costas, surpreendendo-o?
    Os jurados votaram: AFIRMATIVAMENTE por maioria de votos.
    [...]
    O erro quanto à pessoa não exclui o dolo ou a culpa tampouco isenta de pena. Consideram-se as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. 
    A situação não se confunde com o erro de tipo permissivo, relativo aos pressupostos fáticos da discriminante, previsto no artigo 20, § 1º, do Código Penal:
    [...]
    Erro sobre elementos do tipo
    Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. 
    Descriminantes putativas 
    § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. 
    [...]
    Embora a defesa tenha sustentado em plenário a tese, não foi formulado quesito relativo à última parte do § 1º do artigo 20 do Código Penal, a versar erro derivado de culpa – vencível ou evitável – no tocante à causa excludente de ilicitude, situação na qual, segundo a dicção legal, "o fato é punível como crime culposo".
    Ao rejeitar a insurgência da defesa, formalizada em atenção ao artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, a Juíza Presidente fez ver:
    […]
    A Defesa requereu fosse consignado em ata sua irresignação quanto à não quesitação do quesito relativo ao erro culposo, na discriminante putativa, tese sustentada em plenário, registro cuja consignação foi deferida e mantida a formulação dos quesitos, em razão de que com a alteração legislativa evidenciada pela Lei 11.389/2008 todos os quesitos da defesa convergem no relativo ao “o jurado absolve o acusado?”.
    […]
    A fundamentação revela o desacerto do pronunciamento, no que a articulação de derivar de culpa o erro sobre os pressupostos fáticos da causa de justificação enseja desclassificação para crime culposo, e não absolvição. 
    A tese não está contemplada pelo terceiro quesito. Exige a formulação de indagação específica aos jurados, considerado o § 4º do artigo 483 do Código de Processo Penal.
    A omissão de quesito obrigatório no questionário revela nulidade absoluta, a teor do artigo 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal e do verbete nº 156 da Súmula do Supremo.
    3. Defiro a liminar, para suspender os efeitos do título condenatório formalizado no processo-crime nº 0065322-32.2005.8.21.0001, da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator